Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Pesquisa via sistema SERP-JUD. Indeferida. Possibilidade de acesso pelo credor. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SERP-JUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber há a possibilidade de pes quisa via SERP-JUD.
III. Razões de decidir
3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) é uma plataforma de acesso aos registros públicos brasileiros. Sua utilização não é restrita ao Poder Judiciário, permitindo que qualquer cidadão acesse os registros públicos de forma eletrônica e segura.
4. Qualquer interessado pode realizar pesquisas diretamente no portal, desde que arque com o pagamento dos respectivos encargos. Assim, não há que se falar em deferimento da medida por via judicial, quando a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça.
5. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) é uma plataforma de acesso aos registros públicos brasileiros. Sua utilização não é restrita ao Poder Judiciário, permitindo que qualquer cidadão acesse os registros públicos de forma eletrônica e segura, desde que arque com o pagamento dos respectivos encargos.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074658, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025 e TJDFT, Acórdão 2072369, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 4.12.2025.